Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008028-77.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACQUELINE ANDRESSA CYPEL - CPF: 030.093.451-35 (APELADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), FERNANDA TRINDADE SANTOS - CPF: 048.602.651-57 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA - CPF: 039.881.291-86 (APELANTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
EMPRÉ
STIMO VERBAL ENTRE EX-NAMORADOS – PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO - ÔNUS DA PROVA - INOVAÇÃO RECURSAL – COMPENSAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada para reaver valores alegadamente emprestados durante relacionamento afetivo mantido entre 2016 e 2019. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 73.882,09, afastou a prescrição, indeferiu a justiça gratuita e impôs ao réu o pagamento integral das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a concessão da gratuidade, o reconhecimento da prescrição trienal por
enriquecimento sem causa, a inexistência de mútuo, erro no cálculo do débito, compensação de valores e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão está sujeita ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC ou ao prazo decenal do art. 205 do CC; (
ii
) estabelecer se as transferências realizadas configuram mútuo verbal ou mera liberalidade; (
iii
) determinar se há erro material no valor da condenação ou possibilidade de compensação; e (
iv
) definir se é caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Reconhece-se a hipossuficiência do apelante para fins de processamento do recurso, deferindo-se a justiça gratuita exclusivamente para afastar a deserção.

4 -
Afasta-se a prescrição trienal, pois a causa de pedir está fundada na existência de contrato de mútuo verbal, caracterizando obrigação pessoal sujeita ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

5 -
As provas documentais, consistentes em comprovantes de transferências bancárias e ata notarial com diálogos extraídos de aplicativo de mensagens,
demonstram a existência de pacto de restituição, configurando mútuo verbal.

6 -
Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao alegar liberalidade sem demonstrar o animus
donandi
.

7 -
Rejeita-se a alegação de erro material, pois o valor da condenação decorre de fundamentada valoração das provas, inexistindo equívoco aritmético no cálculo.

8 -
Não se conhece do pedido de compensação formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal e implicar supressão de instância.

9 -
Reconhece-se a sucumbência recíproca quando a autora obtém êxito em aproximadamente 49% do valor pleiteado, afastando-se a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC e impondo-se a distribuição proporcional dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso parcialmente provido.

T
ese de julgamento:

1 -
A pretensão fundada em mútuo verbal configura obrigação pessoal sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2 -
A transferência de valores entre namorados pode caracterizar mútuo quando demonstrado o pacto de restituição, incumbindo ao réu provar a alegada liberalidade.

3 -
É vedada a inovação recursal para pleitear compensação não arguida na contestação.

4 -
Configura-se sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito em parte substancialmente inferior ao valor pleiteado, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus nos termos do art. 86 do CPC.

5 – Recurso parcialmente provido. A
penas para reformar a sentença no que tange aos ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUGO LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JACQUELINE ANDRESSA CYPEL
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A Autora, ora Apelada, ajuizou a ação alegando ter realizado diversos empréstimos ao Réu, ora Apelante, durante o relacionamento afetivo que mantiveram entre 2016 e 2019.

O valor total pleiteado, devidamente atualizado à época da propositura, era de R$ 150.487,58
(cento e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
.

A petição inicial foi instruída com comprovantes de transferências bancárias e uma ata notarial contendo diálogos do aplicativo
WhatsApp
.

O juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência, condenando o Réu ao pagamento de R$ 73.882,09
(setenta e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e nove centavos)
, acrescido
s
de correção monetária e juros de mora.

A decisão afastou a prejudicial de mérito de prescrição, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao Réu e o condenou ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso
(id.
317709905
)
, sustentando
a
necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas do
processo

Ainda, alegou a
ocorrência de prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC), por se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, e não de co
brança de dívida contratual;

No mérito,
aduziu
a inexistência de um contrato de mútuo, defendendo que as transferências eram atos de liberalidade e auxílio mútuo, inerentes ao relacionamento.

Alegou
que a ata notarial não comprova uma confissão de dívida
.

Aponta a
violação da boa-fé objetiva, pois a cobrança somente ocorreu após o término do relacionamento
.

Subsidiariamente, o excesso no valor da condenação, apontando erro material no cálculo e
requerendo a compensação com valores que também teria
transferido à Apelada.

Por fim,
argumenta sobre
a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição proporcional dos ônus.

Apresenta contrarrazões (id.
317709912
),
impugnando o pedido de justiça gratuita e, no mérito, rebatendo todos os argumentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, analisando
os documentos juntados, entendo que o Apelante logrou êxito em demonstrar que o pagamento das custas recursais poderia comprometer seu sustento.

Assim, defiro o benefício da justiça gratuita ao Apelante, exclusivamente para fins de processamento deste recurso, ficando afastada a hipótese de deserção.

I – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO.

O Apelante sustenta que a pretensão da Apelada estaria parcialmente prescrita, pois, ausente um contrato formal, a ação teria como fundamento o enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é de
0
3 (três) anos (art. 206, § 3o, IV, do CC).

A tese não prospera.

A causa de pedir não se fundamenta na ausência de causa jurídica, mas sim na existência de um contrato de mútuo verbal.

A ação visa, portanto, exigir o cumprimento de uma obrigação pessoal. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica ao aplicar o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse caso:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO VERBAL ENTRE EX-NAMORADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E
PRESCRIÇÃO AFASTADAS
. CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO EVIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A prescrição não se configura, pois se trata de obrigação pessoal decorrente de mútuo verbal, sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

(...)

TJSC, RAC
0003728-47.2019.8.24.0064
,
0003728-47.2019.8.24.0064
, RELATOR:
LEONE CARLOS MARTINS JUNIOR
, JULGADO EM 22/07/2025)
.

Portanto, c
orreta, a sentença ao afastar a prejudicial de mérito.

II – MÉRITO

O cerne da questão de mérito reside em definir a natureza jurídica das transferências financeiras realizadas pela Apelada em favor do Apelante no curso do relacionamento afetivo que mantinham.

Contudo, a análise do conjunto probatório leva a uma conclusão diversa.

Cumpre perquirir se tais transações configuraram um contrato de mútuo verbal, que traz consigo a obrigação de restituição, ou se foram atos de mera liberalidade (doação), marcados pelo ânimo definitivo de doar (animus
donandi
), sem expectativa de retorno.

A tese defensiva do Apelante ancora-se nesta segunda hipótese.

Sustenta ele
que as trocas financeiras eram parte
da
dinâmica de auxílio e reciprocidade inerentes a uma relação de namoro, desprovidas, portanto, do elemento essencial do empréstimo: o pacto de restituição (
pactum

restituendi
).

É certo que a existência de um relacionamento afetivo contextualiza as transações e pode, em muitos casos, indicar a ocorrência de doações ou auxílio mútuo.

Contudo, a análise do conjunto probatório leva a uma conclusão diversa.

Embora a transferência de valores entre namorados, por si só, não configure empréstimo, as provas dos autos, quando analisadas em conjunto, demonstram a existência da obrigação.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DOAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que a recorrente não se desincumbiu de ônus que lhe era devido (artigo 373, II), não há que se falar em doação por parte do recorrido.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se efetivamente demonstrado nos autos, preservando-se assim a boa-fé inerente a este.

(TJMT, RAC
1004746-21.2022.8.11.0007
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, JULGADO EM
19/03/2024
).

Assim,
c
aberia ao Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que os valores foram recebidos a título de doação, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da existência da dívida.

Subsidiariamente
, o Apelante se insurge contra o valor da condenação, pleiteando sua reforma sob dois fundamentos distintos:
a existência de erro material no cálculo do débito e a possibilidade de compensação com valores que alega ter transferido
à Apelada.

Ambos os argumentos, contudo, carecem de amparo.

Primeiramente, no que tange ao suposto erro material, o Apelante sustenta que o montante correto da dívida seria de R$ 55.201,81
(cinquenta e cinco mil duzentos e um reais e oitenta e um centavos)
, e não os R$ 73.882,09
(setenta e três oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos),
fixados na sentença.

O que se observa, no entanto, não é um erro de cálculo, mas sim uma mera discordância do Apelante com a valoração das provas realizada pelo juízo de origem.

A sentença detalhou os comprovantes de transferência que formaram sua convicção para chegar ao valor da condenação, excluindo valores destinados a terceiros e consolidando apenas o que foi diretamente repassado ao Réu.

O Apelante, em seu recurso, não aponta uma falha aritmética ou um equívoco objetivo no dispositivo da sentença, mas busca, em verdade, uma nova análise do mérito probatório, o que já foi devidamente enfrentado. Inexistindo erro material a ser corrigido, mas sim uma correta e fundamentada apuração do débito, o valor da condenação deve ser mantido.

Em segundo lugar, quanto ao pedido de compensação com os R$ 38.061,54
(trinta e oito mil e sessenta e um centavos),
que teria transferido à Apelada, a
pretensão esbarra em um óbice processual intransponível: a indevida inovação recursal.

A compensação é matéria de defesa que deveria ter sido arguida na contestação, preferencialmente por meio de reconvenção, a fim de permitir o contraditório e a análise pelo juízo de primeiro grau.

Ao formulá-la apenas em sede de apelação, o Apelante busca introduzir fundamento novo no processo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não há fundamento jurídico idôneo a amparar a pretendida readequação do quantum fixado, tampouco o pleito de compensação de valores, os quais, por conseguinte, não merecem acolhimento
.

Por fim,
o Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida
a sucumbência recíproca e, consequentemente, redistribuídos
os ônus processuais.

Neste ponto específico, o recurso merece provimento.

O juízo de primeiro grau condenou o Apelante a arcar com a integralidade das custas e honorários, partindo
da premissa de que a Autora-Apelada teria decaído de parte mínima de seu pedido.

Contudo, uma análise objetiva da demanda revela um cenário distinto.

A aferição da sucumbência rege-se por um critério eminentemente quantitativo e objetivo, que compara o que foi pleiteado na petição inicial com o que foi efetivamente concedido no provimento jurisdicional. Na exordial, a Apelada formulou um pedido de condenação no valor de R$ 150.487,58
(cento e cinquenta e mil quatrocentos e oitenta e oito sete mil e cinquenta e oito centavos)
.

Ao final da instrução, a sentença concedeu-lhe o direito de receber R$ 73.882,09
(setenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos)
.

Isso significa que a Apelada obteve êxito em aproximadamente 49% de sua pretensão econômica, sendo, por consequência lógica, vencida nos 51% restantes.

Uma derrota em mais da metade do valor pleiteado não pode, sob nenhuma ótica, ser considerada "mínima", afastando por completo a incidência da exceção prevista no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Aplica-se, portanto, a regra geral disposta no caput do mesmo artigo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas.

A jurisprudência pátria é firme ao determinar a redistribuição dos ônus quando a vitória do autor não alcança a totalidade de seu pleito, como se observa em julgado deste próprio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as custas
e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca,
as custas
processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJMT, RAC
0002098-36.2018.8.11.0004
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, RELATOR:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, JULGADO EM
10/05/2021
).

Dessa forma, a reforma da sentença neste capítulo é medida que se impõe, para adequar a distribuição dos ônus processuais à realidade do resultado da lide, reconhecendo que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, apenas para reformar a sentença no que tange aos ônus
da
sucumbência.

Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput, do CPC, fixo
os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, a serem suportados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada litigante, vedada a compensação da verba honorária, consoante dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026